Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711887-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ÂNGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ e SÉRGIO COIMBRA DINIZ em face da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela no Agravo de Instrumento. Os advogados dos agravantes noticiaram a renúncia do mandato, mas os agravantes não regularizaram a representação processual. A parte agravante foi devidamente intimada para regularizar a representação processual, após a prolação da decisão ID 17660010, tendo o mandado retornado sem cumprimento, com a informação de que os agravantes não residem no endereço indicado (ID 17977325). É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Estabelece, ainda, a obrigação da parte de manter seu endereço atualizado e que nos casos de não intimação por falta de atualização de endereço pela parte, presume-se válidas as intimações dirigidas para o endereço constante nos autos. Transcrevo: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso específico dos autos, foi proferida decisão determinando a regularização processual. Expedido mandado de intimação para cumprimento por Oficial de Justiça, retornou sem cumprimento, estando certificado que a parte não reside no endereço indicado nos autos. Assim, ante a não comunicação de mudança de endereço pela empresa apelante, necessário entender-se como válida a intimação encaminhada ao endereço dos autos, bem como transcorrido o prazo para regularização processual. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE PROTESTO. CORREÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EXECUTADA E DA TITULARIDADE DE MONTANTE DEVIDO À ADVOGADA DO EXEQUENTE. ART. 14, §2o, DA LEI N.o 9.492/97. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 77 E 274 DO CPC. INEXISTENCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO TERIA RESULTADO DIFERENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. PETIÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2.3. É dever das partes a manutenção do endereço atualizado nos autos, conforme art. 77 do Código de Processo Civil, devendo "declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva". 2.4. O art. 274 do CPC estabelece que "Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria". O parágrafo único do referido dispositivo assevera que "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". 2.5. No caso dos autos, a embargante não atualizou o endereço residencial no feito, nem indicou o endereço profissional ou até mesmo de seu patrono para receber suas intimações, devendo suportar o ônus processual decorrente de sua inércia, presumindo-se como efetivada a sua intimação. 3. Importante esclarecer que as contrarrazões de recurso são peça facultativa e a apresentação pela embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para determinar a correção da certidão de protesto já expedida, para fazer constar o endereço atualizado da devedora e a identificação do montante de titularidade da advogada do agravante, conforme previsão do art. 14, §2o, da Lei n.o 9.492/97. 3.1. Inexiste qualquer prejuízo ou nulidade no julgamento do agravo de instrumento. 4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1208233, 07084851520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA. NECESSIDADE. ENDEREÇO INCORRETO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção da relação jurídica processual por abandono da causa requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, para que promovam o regular andamento da marcha processual. 2. A Defensoria Pública goza da prerrogativa de receber intimação pessoal mediante a entrega dos autos, nos termos do art. 89, inc. I, da Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios. 3. É imperativa a regra da manutenção do endereço atualizado das partes nos autos do processo, nos termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil. O descumprimento desse comando normativo resulta na presunção de validade das intimações enviadas ao endereço indicado nos autos. No entanto, a indicação incorreta não configura, por si só, ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1034944, 20130110934622APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 473/481) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. ENUNCIADO No 240 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consiste em obrigação das partes a manutenção de endereço atualizado nos autos. Assim, se a parte não comunica ao juízo a alteração de seu domicílio, reputa-se válida a intimação realizada no endereço indicado na inicial 2. Uma vez angularizada a relação jurídica processual, a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em observância ao comando expresso no art. 485, § 6o, do mesmo diploma, depende de requerimento do réu nesse sentido - inexistente, na espécie -, aplicando-se, pois, o entendimento exposto no Enunciado no 240 da Súmula do STJ. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1030956, 20150110395190APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 374/380) O art. 76, §2o, I do CPC estabelece que, não regularizada a representação, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Como no caso dos autos não houve regularização, necessário não conhecer do Agravo Interno apresentado. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 14:29:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador